Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739674-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O (Num. 19833325). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FELLYPE MARLON MENDES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular, Feito no 0000005-98.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de liminar voltado à declaração de nulidade da Circular n.o 15/2020 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – Subsecretaria de Administração Geral. Por meio da decisão de ID Num. 19580426, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante, em petição protocolizada nesta data (Num. 19833325), pede a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador